Tribunal: TJPA
Processo: 0800126-61.2020.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800126-61.2020.8.14.0095

APELANTE: MARIA DO SOCORRO FERNANDES PINHEIRO

APELADO: MARCA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0800126-61.2020.8.14.0095

AGRAVANTE:
MARCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO FERNANDES PINHEIRO E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA NO MOMENTO OPORTUNO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por MARCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por MARIA DO SOCORRO FERNANDES PINHEIRO e outros, reconhecendo nulidade da sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa.

Na origem, os agravados ajuizaram ação ordinária pleiteando indenização por danos materiais decorrentes de supostos vícios construtivos em imóvel adquirido. O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por ausência de comprovação do dano e do nexo causal.

Em sede de apelação, os autores alegaram cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento teria sido antecipado sem a produção de provas essenciais, especialmente a prova pericial. A decisão monocrática acolheu a tese e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução probatória.

No Agravo Interno, a agravante sustenta que não houve cerceamento de defesa, pois os agravados foram devidamente intimados para requerer a produção de provas e permaneceram inertes, operando-se a preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, diante da ausência de requerimento de prova pericial pelos autores no momento processual adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado de primeiro grau oportunizou às partes a especificação de provas, tendo os agravados se limitado a ratificar os documentos já juntados e a postular a oitiva de testemunhas, sem requerer prova pericial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o julgamento antecipado da lide não configura, por si só, cerceamento de defesa, quando o juiz considera suficientes as provas constantes dos autos e a parte não demonstra a imprescindibilidade da prova indeferida.

No caso concreto, a decisão monocrática desconsiderou que os agravados não requereram prova pericial no momento oportuno, resultando na preclusão do direito à sua produção.

Diante disso, a reforma da decisão monocrática se impõe, uma vez que a instrução processual transcorreu regularmente e a sentença de primeiro grau se baseou no conjunto probatório disponível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer, no momento oportuno, a produção de prova considerada essencial.

A preclusão impede a reabertura da instrução probatória quando a parte não exerce tempestivamente seu direito de especificar as provas necessárias ao deslinde da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370, 371 e 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1645635/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.06.2021, DJe 29.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra o julgamento monocrático que entendeu pelo provimento do recurso de apelação interposto por MARIA DO SOCORRO FERNANDES PINHEIRO e outros.

Na origem, os agravados ajuizaram ação ordinária contra a agravante pleiteando indenização por danos materiais decorrentes de supostos vícios construtivos em imóvel adquirido.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, entendendo que os autores não comprovaram suficientemente o dano, nem o nexo causal com a conduta da ré.

Os autores interpuseram apelação, sustentando a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, pois o julgamento teria sido antecipado sem a produção de provas essenciais, especialmente a prova pericial.

Inconformada, a agravante interpõe o presente Agravo Interno, alegando, em síntese, que não houve cerceamento de defesa, pois os agravados foram devidamente intimados para requerer a produção de provas e se mantiveram inertes.

Defende que a preclusão operou-se e que a decisão monocrática desconsiderou esse fato, resultando em decisão desfavorável à parte que corretamente seguiu os trâmites processuais.

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou o julgamento do recurso pelo colegiado, para que seja mantida a sentença de primeiro grau.

Não foram apresentadas as contrarrazões ao agravo interno.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O Agravo Interno interposto pelo BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. visa a reforma do julgamento monocrático que acolheu a preliminar de nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, a fim de possibilitar a instrução processual.

A agravante sustenta, em síntese, que os agravados foram devidamente intimados para especificação de provas, tendo permanecido inertes.

Defende que, ao não se manifestarem no momento oportuno, houve a preclusão do direito à produção probatória, de modo que a decisão monocrática desconsiderou a regularidade do processo e concedeu indevidamente nova oportunidade instrutória aos agravados.

A controvérsia central recai sobre a suposta ocorrência de cerceamento de defesa.

O Juízo de primeiro grau saneou o feito e oportunizou às partes a especificação de provas.

Nesse desiderato, destaca-se que na réplica de ID nº 17113719, os autores pugnaram pela consideração dos documentos já juntados na inicial, das testemunhas, depoimento pessoal dos autores na audiência de instrução, ressaltando a desnecessidade de intimação em dia e hora designados.

Nesse contexto, os autores deixaram de requerer a produção de prova pericial.

Em razão disso, o processo seguiu para julgamento antecipado, resultando na improcedência da ação.

A decisão monocrática entendeu que, em razão da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial para aferir a existência de vícios construtivos nos imóveis, a ausência de instrução probatória teria configurado cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença.

No entanto, no caso concreto, o magistrado de primeiro grau concluiu que as provas juntadas eram suficientes para formar seu convencimento, sendo desnecessária a realização de prova pericial. A jurisprudência do STJ corrobora tal entendimento:

"PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO COMBATIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2. Este Superior Tribunal tem o entendimento de que o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias. Precedentes. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu que a embargante não ofereceu nenhum elemento de convicção a fim de deixar clara a imprescindibilidade de juntada de documentos, que não foram anexados à petição inicial, afastando, assim, o cerceamento de defesa, de modo que a revisão de tal conclusão é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1645635 SP 2019/0382659-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2021)
).

Como bem pode se perceber, no presente caso, por não envolver o indeferimento de prova oportunamente especificado pela parte autora, não caberia, de fato, o acolhimento a respeito da tese de cerceamento de defesa.

Dessa forma, é o caso de refluir-se o entendimento anterior consubstanciado no julgamento monocrático, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto
no sentido DE
DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão monocrática e restabelecer a sentença de primeiro grau.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2025